Tribunal: TJDFT
Processo: 0008389-27.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL CULPOSA. PROVAS. CONDENAÇÃO. BENEFÍCIO DA LEI No 9.099/1995. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. O acervo probatório comprova que o réu, agindo com falta de cuidado objetivo, lesionou sua esposa (art. 129, § 6o, c/c art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006). Apesar de o resultado não ser intencional, era totalmente previsível que ele, ao segurá-la pelo braço, com o objetivo de afastá-la do local e ter acesso ao guarda-roupa, poderia lesioná-la.

2. O art. 41 da Lei no 11.340/2006 é expresso ao determinar que “aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995”.

3. Recursos conhecidos e desprovidos. De ofício, excluída a agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal, sem alteração do quantum da pena.